Tribunal: TJSP
Processo: 1006505-61.2020.8.26.0269
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo - Juros - Abusividade configurada - Demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo mercado, mediante consulta ao site do BACEN - Questão consolidada no STJ (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973) - Precedentes da Corte - Recurso não provido.